Tribunal: TJMT
Processo: 0004612-32.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004612-32.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELANTE), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (APELANTE), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (APELADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE
CLINICA
DA CRIANCA LTDA
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DÍVIDA. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. PROVA SUFICIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por cooperativa de crédito contra sentença que acolheu a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, por ausência de planilha detalhada de evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da suficiência dos documentos apresentados com a petição inicial da ação monitória — extratos bancários, cédula de crédito bancário e planilha de cálculo — para fins de comprovação do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito do autor à cobrança.

4. Os documentos apresentados — extratos bancários detalhados de 2015 a 2019, cédula de crédito bancário e cálculo atualizado da dívida com discriminação de encargos — constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

5. Precedentes do TJMT e STJ admitem como documentos idôneos os contratos acompanhados da evolução do débito e dos encargos cobrados.

6. A extinção do processo sem exame do mérito caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

7. Necessidade de anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento e análise do mérito, inclusive da reconvenção apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “É admissível a ação monitória instruída com extratos bancários e cálculo discriminado da dívida, acompanhados de cédula de crédito bancário, desde que suficientes para demonstrar a origem e a evolução do débito.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1041587-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.05.2023; TJMG, AC 5129742-25.2016.8.13.0024, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 31.01.2019; STJ, Súmula 247.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED, contra sentença (ID. 286306871 – Autos de Origem nº 0004612-32.2020.8.11.0055), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que
acolh
eu
a preliminar de falta de pressupostos para o desenvolvimento do processo,
e
julg
ou
extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC
, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de H.M.C., JOSE CARLOS DI ANNIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI objetivando o recebimento do valor de R$ 80.475,86 (oitenta mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente ao uso de cheque especial nº 66915 datado de 03/08/2010.

Informa que a CCB emitida possui cláusula de prorrogação automática e que a última amortização foi feita em 31/07/2019; que foram aplicados juros moratórios de 1% ao mês e remuneratórios de 4,97% ao mês, conforme o teor do parágrafo único do art. 798 do CPC.

Os embargos monitórios foram apresentados em id. 70325940 – págs. 139/149.

Impugnação aos embargos em id. 70325940 – págs. 875/905.

Oportunizada a produção de novas provas as partes pugnaram pelo julgamento
antecipado do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Cumpre consignar que o instituto do julgamento antecipado da lide encontra esteio no artigo 355 do Código de Processo Civil. É aplicável nas hipóteses de revelia e naquelas em que a discussão verse sobre matéria de direito ou sobre matéria de direito e de fato, não havendo necessidade de se produzir prova em audiência, sendo o caso dos presentes autos a primeira hipótese.

O art. 700, §2º do CPC impõe que a petição inicial deverá ser instruída com “a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo”.

No caso dos autos mesmo impugnado em embargos monitórios, passados quatro anos tramitando e oportunizada por duas vezes a produção de provas a parte autora não trouxe a planilha de evolução dos cálculos até a propositura da ação, apenas planilha simples com aplicação de taxas da data do inadimplemento até a propositura da ação.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - DEMONSTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA. Nos termos do art. 700 do CPC, a existência de documento escrito que comprove o crédito, sem eficácia de título executivo, constitui requisito essencial para a propositura da ação monitória. No que tange ao contrato de cartão de crédito, para o ajuizamento da ação monitória, exige-se a apresentação juntamente com a inicial, instruindo-a, não somente do contrato e das respectivas faturas, mas também de uma planilha de cálculo, demonstrando a composição do débito e sua evolução, sem o que não é possível a constituição do título executivo judicial. (TJ-MG - AC: 01508079520178130261 Formiga, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021)

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. A ausência da planilha/demonstrativo de evolução do débito desde a data da contratação, onde constem todas as incidências financeiras da avença, impede o prosseguimento da execução, eis que não é possível verificar todas as ocorrências do contrato, de modo que não há falar em liquidez, certeza e exigibilidade do débito. (TRF-4 - AC: 50148285520154047205 SC 5014828-55.2015.4.04.7205, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 20/10/2021, QUARTA TURMA)

AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO INSUFICIENTES. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) II – É certo que para a constituição do débito em ação monitória, além dos contratos originais, é necessária a juntada de demonstrativos de débito. III – No entanto, não basta a simples juntada desses documentos, mas é necessário que os demonstrativos sirvam de fundamento para compreensão da evolução da dívida, devendo ser acompanhados de planilhas de cálculo, ausente no presente processo, e aptos a oportunizar aos
devedores a ampla defesa e o contraditório. IV – Recurso provido. (TRF-3 -
ApCiv
: 50001395820184036128 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 2ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/06/2019)

Assim, verifica-se que o autor trouxe apenas um extrato de cada mês do ano o que não tem o condão de verificar se houve compensação mensal e a real evolução mensal da dívida.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 701, §2º, I do Código de Processo Civil, acolho a preliminar de falta de pressupostos para o desenvolvimento do processo, julgando extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, qual estabeleço em 10% do valor inicial da causa, atentando-se principalmente para ausência de resistência e singeleza da demanda.”

Em razões recursais (ID. 286306883), a parte recorrente sustenta
que d
esde a distribuição do feito, em 09/05/2020, todos os documentos necessários para demonstração do débito foram juntados com a exordial, tendo em vista tratar-se de cheque especial, com extensa demonstração da utilização do limite por meio de extrato bancário.

Destac
a que
entre os documentos carreados, os extratos bancários supracitados demonstrando a evolução do débito e cálculo pormenorizado da dívida (ID. 70325940, págs. 109-117), além da CCB que determinou minuciosamente os encargos cobrados (ID. 70325940, págs.12-18, 99-108)

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 286306889), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, enfatizando que
embora cite que o
débito
se consolidou em 2019, juntou apenas fragmentos da movimentação bancária do embargante até o ano de 2017, deixando de apresentar os extratos do período em que o débito se formou.

Alega, ainda, que
constou nos parcos extratos juntados a confissão da cobrança de juros remuneratórios de 6%, muito acima da taxa de 4,97% pactuada expressamente na cédula de crédito bancário
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
(ID.
286306885
)
e preparo
recolhido, conforme certificado sob
ID.
287295380
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE
CLINICA
DA CRIANCA LTDA
e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na Ação Monitória ajuizada por instituição financeira com base em saldo devedor de operação bancária,
que
acolheu a preliminar de falta de pressupostos para o desenvolvimento do processo, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que
a parte autora não trouxe a planilha de evolução dos cálculos até a propositura da ação, apenas planilha simples com aplicação de taxas da data do inadimplemento até a propositura da ação
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente
.

A
controvérsia
reside
sobre a
(in)
suficiência dos documentos apresentados para autorizar o processamento da ação monitória.

A
interpretação do art. 700 do CPC, assim dispõe:

“
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
.
”

A prova escrita exigida pela lei processual não se confunde com o título executivo. Embora não se exija força executiva, a jurisprudência tem assentado que é necessária a existência de um documento objetivo e autônomo, que demonstre com razoável segurança a relação jurídica e a obrigação perseguida.

No caso em exame, a instituição autora acostou aos autos:

Extratos bancários detalhados, cobrindo o período de 2015 a 2019 (ID. 286306395), que demonstram a movimentação, utilização de limite, incidência de encargos e saldo devedor da conta corrente nº 006691-5, vinculada à Cédula de Crédito Bancário nº 66915;
c
álculo de evolução do débito atualizado até o ajuizamento da ação (ID.
286306382 - Pág. 109
,
286306391
, e
286306862), no valor de R$ 80.475,86, com discriminação pormenorizada das parcelas de juros, encargos e saldo consolidado.

Diferentemente do que concluiu o juízo de origem, entendo que os documentos acima constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos da melhor jurisprudência dos tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS –RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ABUSIVIDADE/EXCESSO DE COBRANÇA – ÔNUS DO EMBARGANTE – PROVA DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – MONITÓRIA INSTRUIDA COM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EVOLUÇÃO DO DÉBITO, FATURAS, ENCARGOS INDICDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 247 do STJ, “O
contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”. Já a demonstração da contratação de cartão de crédito, seu desbloqueio e utilização, bem como, juntada das faturas, a evolução das dívidas e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a monitória.
”
(TJ-MT - AC: 10415871020228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE/CHEQUE ESPECIAL E EMPRÉSTIMOS - INSTRUMENTOS ACOMPANHADOS DOS RESPECTIVOS TERMOS PACTUADOS, EXTRATOS BANCÁRIOS E PLANILHAS DE CÁLCULO - DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - RÉ REVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - A Ação Monitória pode ser ajuizada com base em Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente/Cheque Especial e Empréstimos, acompanhados dos respectivos termos pactuados, extratos e planilhas de cálculo - Ausente a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora, ônus que incumbia à Ré (art. 373, II, do CPC/2015), a pretensão do Demandante, de concessão de eficácia de título executivo à prova escrita da dívida da Requerida, se revela procedente.

(TJ-MG - AC: 51297422520168130024, Relator.:
Des .
(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 31/01/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2019)

Ademais, o conjunto probatório revela
a existência
relação jurídica entre as partes, caracterizada por uso de crédito rotativo, com aplicação de encargos, operações de crédito lançadas no sistema bancário e consequente inadimplência. A evolução da dívida foi devidamente quantificada e demonstrada, inclusive com informações como CET (custo efetivo total), taxa de juros, IOF e saldo final, que revelam com nitidez a existência de obrigação em valor certo e exigível

(ID
.

286306395 - Pág. 405
)

Assim,
entendo
que a petição inicial atendeu ao requisito essencial do art. 700 do CPC, e que a extinção prematura da ação importou em violação ao devido processo legal.

Ressalta-se que não se trata de reformar a sentença para julgamento de mérito em sede recursal,
sobretudo, considerando a existência de pedido reconvencional
(ID.
286306382 - Pág. 146
/149)
de
ressarcimento/compensação do valor cobrado em excesso
sequer apreciado na origem
diante da extinção sem resolução de mérito
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de ID. 286306871 e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, e
o
julgamento do mérito
da ação
.

Sem condenação em honorários nesta fase, por força da anulação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025